Tribunal: TJDFT
Processo: 0022305-21.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022305-21.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VIVIANE LUIZ DIAS DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor VIVIANE LUIZ DIAS DE SOUZA, cedidos originariamente ao cessionário ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (IDs 22032128/22032132), intime-se o requerente AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do sócio que firmou a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor VIVIANE LUIZ DIAS DE SOUZA, cedidos originariamente ao cessionário ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, apresentado pelo requerente AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (IDs 22032128/22032132). Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios